Tribunal: STJ
Processo: 1000935-34.2016.8.26.0302
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1885386 - SP
(2021/0125815-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: EDUARDO ODILON FRANCESCHI
ADVOGADOS
: ANDRÉ MELO AMARO - SP359106
ALEXANDRE BISSOLI - SP298685
BRENNO MARCUS GUIZZO - SP358675
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE JAHU
PROCURADOR
: PEDRO PAULO GRIZZO SERIGNOLLI - SP118816
INTERES.
: LUIZ CARLOS DE CAMPOS PRADO JUNIOR
ADVOGADO
: RODRIGO FERNANDO NAVAS - SP197932
INTERES.
: OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR
ADVOGADO
: NELSON CASEIRO JUNIOR - SP204985
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REEXAME.
. OMISSÃO NÃO
SÚMULA 7/STJ
CONSTATADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Consoante dispõe o
do
, destinam-se os embargos de declaração a
1.
art. 1.022
CPC/2015
afastar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
14/05/2026
20/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56967014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/05/2026 14:22:07
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 42599040-9bea-4d64-a170-431daa29d19e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1885386 - SP
(2021/0125815-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: EDUARDO ODILON FRANCESCHI
ADVOGADOS
: ANDRÉ MELO AMARO - SP359106
ALEXANDRE BISSOLI - SP298685
BRENNO MARCUS GUIZZO - SP358675
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE JAHU
PROCURADOR
: PEDRO PAULO GRIZZO SERIGNOLLI - SP118816
INTERES.
: LUIZ CARLOS DE CAMPOS PRADO JUNIOR
ADVOGADO
: RODRIGO FERNANDO NAVAS - SP197932
INTERES.
: OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR
ADVOGADO
: NELSON CASEIRO JUNIOR - SP204985
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REEXAME.
. OMISSÃO NÃO
SÚMULA 7/STJ
CONSTATADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Consoante dispõe o
do
, destinam-se os embargos de declaração a
1.
art. 1.022
CPC/2015
afastar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por EDUARDO ODILON
FRANCESCHI ao acórdão prolatado por esta Segunda Turma (e-STJ, fls. 723-730),
assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM
EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas
e
284/STF
7/STJ.
Documento eletrônico VDA56628472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:15
Código de Controle do Documento: d1fe1219-e6ae-466a-882d-2035924dce82

2. O agravante alegou que houve impugnação específica dos fundamentos
do acórdão recorrido e que o recurso especial não encontra óbice na
, pois trata de matéria exclusivamente de direito, relacionada
Súmula 7/STJ
à desnecessidade de dilação probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial
encontra óbice nas Súmulas
e
considerando a alegação de
284/STF
7/STJ,
cerceamento de defesa e a necessidade de dilação probatória para
comprovação das alegações do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem entendeu que a causa não estava suficientemente
madura para julgamento, sendo imprescindível a instrução probatória para
permitir a comprovação das alegações do autor, especialmente quanto ao
dolo ou má-fé dos o réus. Reconheceu, assim, que julgamento antecipado
da lide acarretou cerceamento de defesa, violando os princípios da ampla
defesa e do contraditório.
5. A modificação das conclusões do Tribunal de origem sobre a necessidade
de dilação probatória demandaria reexame do acervo fático-probatório,
providência
). vedada em recurso especial.
(Súmula 7/STJ
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: 1. A modificação das conclusões sobre a necessidade
de dilação probatória exige reexame de provas, vedado em recurso especial,
conforme a
.
Súmula 7/STJ
Dispositivos relevantes citados:
III, "a"; CPC, arts. 370,
CF/1988, art. 105,
373, I e 434. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 284; STJ,
Súmula 7; STJ, AgInt no
, Rel. Min. Og Fernandes,
AREsp 1.823.133/MG
Segunda Turma, DJe 10.12.2021; STJ, AgInt no
, Rel.
REsp 1.180.970/SP
Min. Sérgio Kukina, DJe 26.03.2020.

Nas razões recursais, o embargante aponta omissão no julgado recorrido,
afirmando que não foram observadas as modificações na lei de improbidade
administrativa e o julgamento do Tema 1.199 do Supremo Tribunal Federal.
Destaca que deixaram de ser examinados os argumentos acerca da "
desnecessidade de instrução probatória e, sobretudo, à aplicação imediata da
e do
, já que o caso versa exclusivamente sobre o
Lei no 14.230/2021
Tema 1.199/STF
caput do
da LIA. Trata-se, ademais, de matéria de direito superveniente, cuja
art. 11
apreciação se impõe desde logo, ainda que não suscitada anteriormente, uma vez que
" (e-STJ, fl. 740).
a reforma da LIA é posterior ao agravo interno e demais recursos
Sendo assim, requer o acolhimento destes aclaratórios.
Não foi apresentada impugnação (e-STJ, fl. 748).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56628472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:15
Código de Controle do Documento: d1fe1219-e6ae-466a-882d-2035924dce82

VOTO
Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação
vinculada, sendo cabíveis somente quando, nas hipóteses previstas no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil de 2015, forem detectadas omissão, obscuridade e
contradição, bem como possível erro material.
O referido meio de impugnação visa aperfeiçoar as decisões judiciais, com o
intuito de prestar a tutela jurisdicional de forma clara e completa, não tendo como
objetivo central a alteração dos julgados impugnados, situação verificada apenas
excepcionalmente, caso a correção dos vícios constatados seja apta a modificar, de
alguma maneira, o julgado prolatado.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. ERRO
MATERIAL. CORREÇÃO.
I - O cabimento de Embargos de Declaração, consoante o disposto no
do Código de Processo Civil, é restrito às hipóteses de
art. 1.022
obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, bem como
para correção de erro material.
II - Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
, relatora Ministra Regina
AREsp n. 2.496.225/SP
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
25/11/2024,
29/11/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO
. HIPÓTESE DE
ART. 1.022
CPC/2015
CABIMENTO DO RECURSO INTEGRATIVO NÃO DEMONSTRADA. VIA
RECURSAL DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NÃO
CONHECIDOS,
COM
ADVERTÊNCIA
DE
APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no
provimento judicial.
2. Na hipótese, a parte Embargante não demonstrou a existência de nenhum
dos vícios que autorizam a oposição dos embargos de declaração que,
como é cediço, constitui recurso de fundamentação vinculada. Assim, está
ausente pressuposto de admissibilidade recursal que impede a análise da
insurgência.
3. Embargos de declaração não conhecidos, com advertência de imposição
de multa, em caso de nova oposição de declaratórios.
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.358.586/RS
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
13/5/2024,
21/5/2024.
Documento eletrônico VDA56628472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:15
Código de Controle do Documento: d1fe1219-e6ae-466a-882d-2035924dce82

Na hipótese dos autos, o insurgente alega a existência de omissão no aresto
proferido por esta Segunda Turma.
Todavia, examinando o acórdão recorrido, verifica-se não haver vício
passível de ser sanado por meio do julgamento dos embargos de declaração em
análise, visto que ficou devidamente fundamentada a conclusão acerca da incidência
da
como impedimento à revisão dos fundamentos do acórdão recorrido
Súmula 7/STJ
acerca da necessidade de dilação probatória.
No que se refere à manifestação sobre a aplicação retroativa da Lei
e do entendimento inserido no
, incabível a irresignação,
14.230/2021
Tema 1.199/STF
considerando inexistir qualquer exame da matéria de mérito que justifique a apreciação
de tais pontos.
Desse modo, constata-se que a irresignação nada mais é do que mero
inconformismo do recorrente com o deslinde da controvérsia, não servindo os
embargos de declaração como instrumento de reforma do julgado combatido.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56628472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:15
Código de Controle do Documento: d1fe1219-e6ae-466a-882d-2035924dce82

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 1.885.386 / SP
Número Registro: 2021/0125815-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10009353420168260302 1000935342016826030220709417720198260000 20709417720198260000
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDUARDO ODILON FRANCESCHI
ADVOGADOS
: ANDRÉ MELO AMARO - SP359106
ALEXANDRE BISSOLI - SP298685
BRENNO MARCUS GUIZZO - SP358675
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE JAHU
PROCURADOR : PEDRO PAULO GRIZZO SERIGNOLLI - SP118816
INTERES.
: LUIZ CARLOS DE CAMPOS PRADO JUNIOR
ADVOGADO
: RODRIGO FERNANDO NAVAS - SP197932
INTERES.
: OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR
ADVOGADO
: NELSON CASEIRO JUNIOR - SP204985
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EDUARDO ODILON FRANCESCHI
ADVOGADOS
: ANDRÉ MELO AMARO - SP359106
ALEXANDRE BISSOLI - SP298685
Documento eletrônico VDA56935421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:46:40
Código de Controle do Documento: 7faca674-d94c-4579-a2ea-6013b4990f85

BRENNO MARCUS GUIZZO - SP358675
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE JAHU
PROCURADOR : PEDRO PAULO GRIZZO SERIGNOLLI - SP118816
INTERES.
: LUIZ CARLOS DE CAMPOS PRADO JUNIOR
ADVOGADO
: RODRIGO FERNANDO NAVAS - SP197932
INTERES.
: OSVALDO FRANCESCHI JUNIOR
ADVOGADO
: NELSON CASEIRO JUNIOR - SP204985
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:46:40
Código de Controle do Documento: 7faca674-d94c-4579-a2ea-6013b4990f85